Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-59.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Hipótese em que não restou comprovada a aquisição do seguro mediante escolha do autor – RECURSO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004084-59.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ROGERIO MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004084-59.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 45635
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
No voto : 45635
Processo no: 1004084-59.2016.8.26.0004
APTE. : LUIZ ROGÉRIO MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A

*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor - Hipótese em que não restou
comprovada a aquisição do seguro mediante escolha do
autor RECURSO PROVIDO*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 148/151, conforme dispositivo: "Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE ação proposta por Luiz
Rogério Moreira da Silva contra Banco Bradesco S/A para
declarar a nulidade da cláusula referente à tarifa de
registro-órgão de trânsito e, em consequência, condenar a
ré no pagamento das quantias de R$ 112,40, acrescido dos
encargos previstos em contrato (III - 17, fls. 18), com
correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP desde o
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Sucumbência recíproca, as partes arcarão com o
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da
causa, na proporção de 50% para cada, levando-se em conta
o grau de zelo do profissional e trabalho por ele
desenvolvido. P.R.I."
Não se conformando com a r. sentença, o
autor apresentou apelação de fls. 155/159, esclarecendo o
contrato firmado entre as partes, e que indevidamente a
Instituição financeira inseriu taxas e tarifas que
oneraram o contrato no valor de R$ 3.495,00. As tarifas
são ilegais, afrontando o que dispõe o art. 6o, inciso
III, cumulado com os artigos 45 e 52, do Código de Defesa
do Consumidor, que deve utilizado para dirimir o litígio
havido entre as partes. Requer provimento ao apelo para a
exclusão da tarifa de seguro ante a sua ilegalidade.

Recurso tempestivo, e respondido.

É o relatório

As partes firmaram o contrato de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004084-59.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 45635
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
16/24,
em
21/01/2016,
tendo
sido
concedido
o
financiamento de R$ 107.027,38, a ser pago em 60 parcelas
de R$ 3.259,40, mediante a taxa de juros de 2,12% ao mês
e 28,626226% ao ano, já incluso, IOF de R$ 3.532,38,
Seguro de R$ 3.382,60, e Registro do contrato de R$
112,40.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN
n°
2.591,
pelo
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal, e portanto, não há qualquer dúvida de que as
Instituições Financeiras se submetem, totalmente, as
regras do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
O MM. Juiz proferiu o despacho de fls.
126/127,
determinando
que
a
instituição
financeira
apresentasse o contrato de seguro firmado entre as partes
e a possibilidade de escolha pelo consumidor.
No entanto, o apelado não apresentou a
apólice de seguro, que consta do contrato, não
comprovando a prestação de serviço.
Nota-se que no presente caso, a parte
autora solicita a repetição do indébito relativo à
cobrança das tarifas descritas na exordial, permitindo a
aplicação do aludido dispositivo.
Nos termos da Resolução do BACEN nos
3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10, 3.919/2010 e 3.518, obrigam que todas as
instituições financeiras informem aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004084-59.2016.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 45635
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
As resoluções não proíbem a utilização de
taxas de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração
desses
serviços
prestados,
juntando
a
apólice de seguro, laudo de avaliação, o certificado do
veículo registrado, e demais comprovantes de serviços
prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu
a matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.

Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e
REsp. 1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007,
o seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No presente caso ficou devidamente
demonstrado:

* O registro
do
contrato,
conforme
se
constata do certificado de propriedade do veículo de fls.
25, inexistindo onerosidade excessiva;
Assim sendo, é de se acolher o apelo para
declarar nula a cobrança da importância de R$ 3.382,60, a
título de tarifa de seguro, devendo ser restituída ao
autor, atualizada monetariamente pela Tabela Pratica do
Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo
para o fim acima.

Heraldo de Oliveira
Relator